Tribunal: TJMT
Processo: 1012911-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012911-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILMAR ZAMO DE OLIVEIRA - CPF: 459.991.801-63 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
94.0008514-1
) –

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS,
SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS COM AUTORIZAÇÃO DE PENHORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO

– ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM – ACOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA GENÉRICA –
TEMA 482 DO STJ
– ASSENTIMENTO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES PARA A CONVERSÃO DO RITO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO
TEMA 1.169 DO STJ
– LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ART.509, §2º, DO CPC/15 (CÁLCULOS ARITMÉTICOS) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 482 do STJ
, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
, porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e
do quantum debeatur
.

Em casos tais, a liquidação deve se dar preferencialmente pelo rito do §2º do art.509 do CPC/15 (simples cálculo aritmético), sendo que apenas no caso de haver
entre os litigantes quanto ao valor efetivamente devido é que necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração integral do
quantum debeatur
.

Se o pleito recursal principal visa a conversão do cumprimento em liquidação de sentença, com o que, aliás, anuiu a credora nas contrarrazões, desnecessária a suspensão do feito originário para aguardar a definição da tese do
Tema 1.169 do STJ
, cuja solução será irrelevante para o procedimento de origem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1001373-92.2022.8.11.0035,

ajuizada por
GILMAR ZAMO DE OLIVEIRA
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400), a qual, ao receber a inicial, determinou que (i) o banco agravante fosse intimado

para, no prazo de (15) quinze dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, a incidir

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC/15; (ii) em caso de não ser efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fosse o exequente intimado para promover a atualização do débito, com acréscimo da multa e dos honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de penhora e avaliação,
certidão de inteiro teor da presente decisão para fins do 517 do CPC/15; (iii) autorizou, desde logo, o levantamento do valor incontroverso, acaso venha a ser depositado pelo banco requerido.

Registra o recorrente que nos autos da mencionada Ação Civil Pública que o agravado pretende cumprir, houve a condenação solidária dos réus – dentre eles a referida instituição financeira – à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram valores a maior devido à atualização do financiamento por índice supostamente ilegal.

Relata que o agravado ingressou em Juízo para requerer a liquidação da referida sentença coletiva, afirmando fazer jus à devolução dos valores cobrados a maior durante o cumprimento da Cédula Rural n. 88/00357, emitida em favor do banco recorrente.

Afirma que, no entanto, ao receber o procedimento, o juízo singular determinou o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença quando, em verdade, é necessária a adoção do rito previsto nos artigos 509, inciso II e 511, ambos do CPC/15, para a liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, conforme orientação do STJ, haja vista que a sentença é genérica.

Inconformado, sustenta que em 18/10/2022, a Corte Especial do STJ afetou o
Tema n. 1.169
como representativa de controvérsia repetitiva, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma questão de direito a ser dirimida, qual seja,
“se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

No mérito, reafirma que a decisão agravada teria violado os artigos 509, II e 511 do CPC/15, bem como desatendida a jurisprudência do STJ firmada no julgamento do EREsp 1.705.018/DF, haja vista a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, na forma do inciso II do citado art.509, haja vista que, nos termos do art.95 do CDC, a sentença proferida na ação coletiva apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, devendo o respectivo valor ser previamente liquidado.

Alega que somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do banco agravante para o pagamento da quantia que vier a ser apurada na fase de liquidação.

Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal a fim de ser determinar que o juízo de origem dê prosseguimento ao feito originário como liquidação de sentença, pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, para determinar a suspensão da eficácia da r. decisão judicial hostilizada.

No mérito, pleiteou pela nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para que o feito prossiga como Liquidação de Sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, inciso II do CPC/2015, com a determinação de perícia judicial.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 172092186 para que fosse determinada a
sustação do curso do procedimento originário até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 173460698, pugnando pelo desprovimento do recurso, ocasião em que requereu que o procedimento originário fosse convertido de cumprimento para liquidação de sentenças, de modo que a ordem de suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a mesma matéria do Recurso Especial nº 1.978.629-RJ, afetado como representativo de controvérsia repetitiva, não deve alcançar o processo originário.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao julgar REsp nº 1.247.150/PR sob o rito dos recursos repetitivos a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual

“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”
de maneira que
“a
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
” (
Tema 482
do STJ).

Note-se que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a
“o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”
, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, à
inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento,
demandando a prévia liquidação do título judicial.

Além disso, o paradigma ainda orienta que enquanto não liquidado o
quantum
exequendo, inaplicável a multa de que tratava o art.475-J do CPC/73, o qual encontra correspondência na norma do §1º do art.523 do CPC/15.

Assim,
indispensável que, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, seja procedida a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e
do quantum debeatur
.

É bem verdade, por outro lado, que ao receber os Recursos Especiais ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ sob a sistemática dos precedentes específicos, a Corte Especial do STJ afetou, como questão de direito repetitiva, a controvérsia relativa à necessidade da prévia liquidação de sentenças genéricas para o devido cumprimento (
Tema 1.169 do STJ
).

E, na ocasião, foi determinada a
“suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Vale também dizer o mencionado paradigma busca
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva,
de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado
com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Note-se que de acordo com a questão submetida a julgamento a causa subjacente até se amoldaria ao paradigma e, a depender da tese firmada, o procedimento originário poderia ser extinto sem resolução de mérito.

Justamente por essa razão que, ao apreciar o pedido de liminar recursal, essa relatora determinou, desde logo, a suspensão do feito originário em obediência à ordem de suspensão de que trata o inciso II do art. 1.037 do CPC/2015
.

Ocorre, todavia, que o pedido principal do presente agravo não é a suspensão do feito originário para aguardar a tese final do
Tema 1.169 do STJ
, mas a sim a
conversão do procedimento
originário de
cumprimento de sentença
em
liquidação de sentença
.

Em nenhum momento o banco recorrente demonstra a intenção de ver o cumprimento de sentença extinto, mas sim ter seu procedimento convertido em cumprimento de sentença. Senão, vejamos o Capítulo do Pedido das razões recursais:

E, nesse mesmo sentido, ao ofertar contrarrazões, a parte credora converge com pleito recursal no que tange à conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Logo, não havendo mais qualquer controvérsia no que respeita à necessidade de previa liquidação do veredicto genérico proferido na ação coletiva, não faz mais sentido a suspensão do feito para aguardar o julgamento do
Tema 1.169 do STJ
.

Todavia, no que tange à modalidade da liquidação, o recurso não prospera.

Isso porque, ao menos em princípio, a liquidação não depende da produção de prova de fato novo, não se amoldando a causa ao rito do inciso II do art.509 do CPC/15 como pretende o banco recorrente.

Em casos tais, aplicável a regra do §2º do citado artigo, vez que a apuração do
quantum debeatur
depende, em princípio, de simples cálculos aritméticos.

Somente em
“havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor do cálculo apresentados pelos Agravados em cumprimento de sentença”
é que se mostrará
“necessária a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do débito devido.”
(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado -

N.U 0048271-38.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 18/04/2017, publ. no DJE 25/04/2017)

Diante disso, o pleito recursal há de ser acolhido em parte para determinar que a inicial do procedimento originário seja recebido como pedido de liquidação de sentença que, de início, se fará por simples cálculo aritmético (art.509, §2º, do CPC/15), sendo desnecessária a suspenção do feito originário para o aguardo da fixação da tese do
Tema 1.169 do STJ
.

Forte nessas,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que a inicial do procedimento originário seja recebido como pedido de liquidação de sentença que, de início, se fará por simples cálculo aritmético (art.509, §2º, do CPC/15), somente se fazendo necessária a remessa à contadoria do juízo em caso de divergência nos valores apresentados pelas partes.

Fica, consequentemente, revogada a decisão de ID. n.
ID. n. 172092186.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023